Tribunal: TJDFT
Processo: 0736567-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736567-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL THIAGO DO PRADO IMPETRANTE: BRUNA MEIRA NOLASCO, RODRIGO MARQUES SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA O paciente foi condenado a 3 anos de reclusão pelo crime do art. 16, § único, IV, da L. 10.826/03 – posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (numeração suprimida e/ou adulterada). O habeas corpus impugna sentença condenatória da 1a Vara Criminal de Ceilândia - DF, confirmada pela 2a Turma Criminal do Tribunal, transitada em julgado em 17.2.21 (ação penal n. 0002173-89.2018). Pretendem os impetrantes “sanar uma inarredável falha do TJDFT, quando, equivocadamente, desconsiderou a ilicitude da diligência policial - consubstanciada na invasão de residência e apreensão de objetos –, e das provas ilícitas colhidas em sede de inquérito policial, usadas para condenar o Paciente, bem como deixou de analisar as nulidades arguidas posteriormente, quando esta defesa impetrou o habeas corpus de no 0730039-98.2022.8.07.0000.” (ID 40775875, p. 4). Esclarecem que anterior habeas corpus foi inadmitido por esse relator, que entendeu ser inadequada a via eleita, dado que se pretendia alterar acórdão que confirmou sentença condenatória. Impetrado habeas corpus no e. STJ, entendeu aquela Corte que, sem prévio exame do Tribunal a respeito das nulidades arguidas pelos impetrantes, a apreciação seria supressão de instância. Conquanto os impetrantes aleguem que a impetração de novo habeas corpus se faz necessária para suprir omissão da 2a Turma Criminal quanto às alegadas nulidades, a questão de fundo se confunde com a já examinada em impetração anterior. Consignou-se no HC 0730039-98.2022.8.07.0000, do qual fui relator e não foi admitido, que, julgada a apelação da defesa e negado provimento ao recurso, o acórdão substituiu a sentença condenatória. A competência, portanto, para examinar eventual coação ilegal advinda de acórdão de Turma do Tribunal é do e. STJ, nos termos do art. 105, I, “c”, da CF - decisão proferida em 12.9.22. Acrescentou-se que, ainda que se admitisse o habeas corpus com efeito de revisão criminal, não poderia a Turma desconstituir - como pretendem os impetrantes - seu próprio julgado. O habeas corpus, em regra, não se presta para desconstituir decisão condenatória transitada em julgado. E da sentença não se constata nenhuma nulidade que, por sinal, não foi arguida por quaisquer das partes nas alegações finais (ID 40775892). Não obstante, dizem os impetrantes que ocorreu. No acórdão da apelação a única referência à nulidade da prova diz respeito à tese de que a arma teria sido “plantada” na casa do paciente pelos policiais, alegação afastada pela 2a Turma Criminal (autos n. 0002173-89.2018.8.07.0003 - ID 40775894 – p. 2/7). Ademais, se omisso fosse o acórdão caberia à defesa opor embargos de declaração para suprir o vício. Habeas corpus não é substitutivo de recurso. Os impetrantes pretendem com o habeas corpus apresentar tese defensiva que em nenhum momento foi suscitada na ação penal, que já transitou em julgado. Não trouxeram fundamentos novos capazes de modificar a decisão. O habeas corpus, mera repetição do HC 0730039-98.2022, não é admissível. Se o objeto do habeas corpus - pedido e causa de pedir - é idêntico a outro, impetrado anteriormente, em que não admitida a impetração, não se pode admiti-lo. Não admito a impetração. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2022. Desembargador JAIR SOARES